Tribunal: TJBA
Processo: 8030110-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030110-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES

APELADO: DANILO BORGES DANTAS

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/1997. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAD Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Lote 01 Empreendimentos S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), nos autos de ação de resolução de contrato de compra e venda de bem imóvel cumulada com restituição integral dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Danilo Borges Danta.

O autor adquiriu lote no empreendimento denominado “Verana Residencial I”, mediante contrato firmado em novembro de 2013, no qual as vendedoras assumiram a obrigação de concluir as obras de infraestrutura no prazo estimado de 24 meses, prorrogáveis por mais 12 meses. Contudo, transcorrido o prazo contratual máximo, o empreendimento permaneceu sem a infraestrutura prometida, inviabilizando o uso do imóvel.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a resolução contratual por culpa das rés, condenando-as à restituição integral dos valores pagos, ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel durante o período de mora, bem como à indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a legislação aplicável à resolução do contrato, diante da existência de alienação fiduciária; (ii) a responsabilidade pelo atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento; e (iii) o cabimento da restituição integral dos valores pagos, bem como das indenizações por lucros cessantes e danos morais.

III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada pela existência de garantia fiduciária.
6. A tese fixada no Tema 1.095 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se apenas às hipóteses de resolução contratual decorrente de inadimplemento do comprador, não incidindo quando a rescisão resulta de descumprimento contratual imputável ao vendedor.
7. O prazo previsto no art. 18, V, da Lei nº 6.766/1979 regula relação administrativa entre o loteador e o ente público, não se sobrepondo ao prazo contratual assumido perante o consumidor, mais específico e benéfico.
8. Demonstrado o atraso substancial na entrega das obras de infraestrutura do empreendimento, configura-se inadimplemento contratual das rés, legitimando a resolução do contrato por culpa exclusiva das vendedoras.
9. Em tais hipóteses, é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consumidor, conforme orientação da Súmula 543 do STJ.
10. O atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo material ao comprador, sendo cabível a indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor.
11. O atraso excessivo na entrega do empreendimento, prolongado por vários anos além do prazo contratual, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.
12. O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
13. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta ou de lote com infraestrutura enseja resolução contratual por culpa da vendedora, com restituição integral das parcelas pagas. 2. O atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo material ao comprador, sendo devida a indenização por lucros cessantes durante o período de mora. 3. O atraso excessivo na entrega do empreendimento pode configurar dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8030110-90.2021.8.05.0001,
em que figuram, como apelantes,
MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A
, e, como parte apelado,
DANILO BORGES DANTAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça